Tribunal: TJMT
Processo: 1036706-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036706-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WAGNER ROSA - CPF: 064.442.889-91 (AGRAVADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DIEGO LUCAS BECKER ROSA - CPF: 050.136.891-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE ATOS INSTRUTÓRIOS EFETIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação anulatória, determinando a suspensão dos efeitos de auto de infração e termo de embargo lavrados em razão de suposto desmatamento irregular, bem como a exclusão da propriedade, do nome e do CPF do autor da lista de áreas embargadas e de cadastros de inadimplentes, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente do procedimento administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se os atos administrativos praticados no curso do processo administrativo ambiental possuem aptidão para interromper o prazo da prescrição intercorrente prevista no art. 19, § 2o, do Decreto Estadual 1.986/2013, notadamente a emissão de certidão de antecedentes ambientais e despachos meramente ordinatórios.

III. Razões de decidir

3.

O art. 19, § 2o, do Decreto Estadual 1.986/2013 estabelece a incidência de prescrição intercorrente no procedimento de apuração de auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. O art. 20, inciso II e parágrafo único, do mesmo diploma normativo prevê como causa de interrupção da prescrição qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, considerando-se como tal aqueles que impliquem instrução ou impulso processual efetivo.

4.
A Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012668-37.2022.8.11.0000
(Tema no 09)
, firmou tese vinculante no sentido de que a prescrição intercorrente administrativa somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerados aqueles que impliquem impulso processual concreto ou instrução probatória, nos termos do art. 19, § 2o, e art. 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual 1.986/2013.

5.
A emissão de certidão de antecedentes ambientais constitui ato meramente burocrático, de natureza interna e preparatória, desprovido de conteúdo decisório ou instrutório apto a impulsionar efetivamente o procedimento administrativo sancionador. Trata-se de diligência que não importa em apuração do fato ilícito propriamente dito, mas apenas em levantamento de informações sobre a condição de reincidente ou não do autuado, não se enquadrando no conceito de ato inequívoco da administração que importe apuração do fato.

6.
No caso concreto, entre o despacho interno datado de 08/05/2018 e a publicação do edital de notificação em 23/07/2021, transcorreu lapso superior a três anos sem a prática de atos processuais dotados de conteúdo instrutório relevante ou decisório, configurando-se a prescrição intercorrente invocada, em consonância com a jurisprudência consolidada e a tese vinculante firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
A emissão de certidão de antecedentes ambientais, por si só, não configura ato instrutório efetivo nos moldes do art. 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual 1.986/2013, sendo insuficiente para interromper a prescrição intercorrente administrativa, que incide quando o processo sancionador ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes que importem apuração do fato ou impulso processual concreto.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto Estadual no 1.986/2013,
arts
. 19, § 2o, e 20, II e parágrafo único; Decreto Estadual no 1.436/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público; TJMT,
N.U
. 1006230-66.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.09.2025; TJMT,
N.U
. 1041825-63.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2025; TJMT,
N.U
. 1025944-33.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da
a
ção
anulatória
no 1090834-52.2025.8.11.0041, ajuizada por
WAGNER ROSA
.

Na origem, o agravado pleiteia a declaração de nulidade do Auto de Infração no 160
.
384 e do Termo de Embargo/Interdição no 112
.
842, ambos lavrados em razão de suposto desmatamento irregular ocorrido na Fazenda Três Rios, localizada na zona rural do município de Marcelândia/MT.

A decisão agravada concedeu a tutela provisória de urgência postulada, para suspender os efeitos dos mencionados atos administrativos, determinando, ainda, a exclusão da propriedade, do nome e do CPF do autor da lista de áreas embargadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, bem como da dívida ativa estadual e de cadastros de inadimplentes, além do cancelamento de eventual protesto.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a r. decisão incorreu em equívoco ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente no bojo do Processo Administrativo no 32.824/2018, uma vez que não se verificou paralisação superior a três anos sem movimentação ou impulso administrativo relevante; (
ii
) que a certidão de antecedentes ambientais, emitida em 2020 no curso do referido processo, configura ato de natureza instrutória, apto a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 20, inciso II, e parágrafo único, do Decreto Estadual
no 1.986/2013; (
iii
) que o reconhecimento da prescrição, nas circunstâncias dos autos, afronta o princípio da legalidade e compromete a atuação da Administração Pública ambiental no exercício do poder de polícia.

O agravante requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, o qual, contudo, foi liminarmente indeferido pelo relator, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal de urgência (Id. 323494858).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão combatida. Defende que o processo administrativo permaneceu inerte por período superior a três anos, compreendido entre a lavratura dos autos (23/01/2018) e o despacho saneador (30/12/2021), configurando, assim, a prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual 1.986/2013. Ao final, requereu o
não
provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público ou social que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação anulatória no 1090834-52.2025.8.11.0041, ajuizada por
WAGNER ROSA
, deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração no 160
.
384 e do Termo de Embargo
/Interdição
no 112
.
842, com a consequente exclusão da propriedade, do nome e do CPF do autor da lista de áreas embargadas da SEMA.

Na origem, o autor alegou que o Processo Administrativo no 32.824/2018 permaneceu inerte por período superior a três anos, configurando a prescrição intercorrente prevista no art. 19, § 2o, do Decreto Estadual 1.986/2013.

O Estado agravante, por sua vez, sustenta que não houve prescrição intercorrente, argumentando que diversos atos processuais foram praticados no curso do procedimento administrativo, notadamente a emissão de certidão de antecedentes em 15/12/2020, despachos em 08/05/2018 e 30/12/2021, notificações publicadas no DOE/MT em 23/07/2021 e 20/07/2022, e decisão administrativa em 27/12/2022, os quais teriam o condão de interromper o prazo prescricional trienal.

A controvérsia posta à apreciação desta Câmara reside, portanto, em aferir se os atos administrativos praticados no intervalo temporal apontado possuem aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente, à luz das disposições do Decreto Estadual 1.986/2013 e da jurisprudência vinculante firmada por esta Corte no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.8.11.0000
(Tema no
09)
.

Pois bem.

Nos termos do art.
19, §

2o,
do Decreto Estadual
1
.986/2013:

“Art. 19. (...)

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
”

[
g.n
.]

O artigo 20 do
referido
diploma normativo
elenca as causas de interrupção da prescrição
:

“
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela
cientificação do infrator
por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
; e

III - pela
decisão condenatória recorrível
.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que
impliquem em instrução ou impulso processual
.
”

[
g.n
.]

A c. Seção de Direito Público do
e.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao concluir o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.8.11.0000, firmou entendimento vinculante acerca da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no âmbito dos procedimentos administrativos destinados à apuração e ao julgamento de infrações ambientais
. Foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental,
incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §

2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais
que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas
não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.
”
[
g.n
.]

A interpretação teleológica dos dispositivos supracitados, harmonizada com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, conduz ao entendimento de que atos meramente formais ou de expediente interno, destituídos de carga decisória ou valor instrutório, não são aptos a interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado:

“A paralisação de processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios efetivos, configura prescrição intercorrente,
sendo insuficiente para sua interrupção a emissão de certidões de antecedentes.
”
(
N.U
.
1006230-66.2022.8.11.0041,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 25/09/2025
).

[
g.n
.]

“
A emissão de certidão de antecedentes ambientais
, por si só,
não configura ato instrutório
nos moldes
do
art. 20, § único, do Decreto Estadual no 1.986/2013,
tampouco reveste-se da aptidão para interromper a prescrição intercorrente
, conforme diretriz firmada no IRDR.”
(
N.U
. 1041825-63.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/08/2025).

[
g.n
.]

“
1. A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo sancionador ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem prática de atos instrutórios relevantes. 2.
A juntada de certidão de antecedentes ambientais não configura ato apto a interromper o prazo prescricional.
”
(
N.U
.
1025944-33.2025.8.11.0000,
Rel. Des
a
.
Vandymara
Galv
ã
o Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 26/09/2025
).
[
g.n
.]

No caso em exame,
a cronologia do
P
rocesso
A
dministrativo
no
32.824/2018
revela que, entre a lavratura do auto de infração (23/01/2018) e a decisão
da autoridade julgadora
(2
4
/
01
/202
3
), os seguintes atos foram praticados
:

01)
Autuação do Processo Administrativo no 32.824/2018 – 24/01/2018;

02)
Juntada do AR devolvido sem notificação efetiva – 16/02/2018;

03)
Despacho interno determinando notificação por edital –
08/05/2018
;

04)
Certidão de inexistência de autos em nome do autuado – 15/12/2020;

05)
Edital de notificação publicado no Diário Oficial no 28.048 –
23/07/2021
;

06)
Nova certidão de inexistência
de autos de infração em nome do autuado
– 03/11/2021;

07)
Despacho de encaminhamento – 03/10/2021;

08)
Despacho determinando nova tentativa de notificação – 30/12/2021;

09)
AR devolvido – 10/06/2022;

10)
Novo edital de notificação publicado no Diário Oficial no 28.290 – 20/07/2022;

11)
Terceira certidão de inexistência
de autos de infração em nome do autuado
– 22/11/2022;

12)
Novo despacho de encaminhamento – 22/11/2022;

13)
Decisão
A
dministrativa no 4.524/
SGPA
/SEMA/2022 – 17/12/2022;
e

14)
Homologação da decisão administrativa
pela autoridade julgadora
– 24/01/2023.

Constata-se, portanto, que entre o despacho interno datado de
08/05/2018

– item
3
–
e a publicação do edital de notificação em
23/07/2021
– item
5
–
transcorreu lapso superior a três anos, sem a prática de atos processuais dotados de conteúdo instrutório relevante ou decisório apto a interromper o prazo prescricional.

O Estado agravante sustenta que a emissão de certidão de antecedentes em 15/12/2020 teria o condão de interromper o prazo prescricional. Contudo, essa alegação não se sustenta à luz da jurisprudência vinculante desta Corte.

A certidão de antecedentes, conquanto possua finalidade administrativa, constitui ato meramente burocrático, de natureza interna e preparatória, desprovido de conteúdo decisório ou instrutório apto a impulsionar efetivamente o procedimento administrativo sancionador. Trata-se de diligência que não importa em apuração do fato ilícito propriamente dito, mas apenas em levantamento de informações sobre a condição de reincidente ou não do autuado.

A tese vinculante firmada no IRDR é categórica ao exigir que somente atos processuais efetivos, que impliquem impulso processual concreto ou instrução probatória, possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente. A mera juntada de certidões, sem que haja qualquer desdobramento instrutório ou decisório subsequente, não se enquadra no conceito de
“
ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
”
, previsto no art. 20, II, do Decreto Estadual 1.986/2013.

Dessa forma, entre a última manifestação com efetivo conteúdo processual (despacho de 08/05/2018) e o edital de notificação publicado em 23/07/2021, verifica-se inércia administrativa superior ao prazo trienal, configurando-se, inexoravelmente, a prescrição intercorrente invocada pelo autor.

A decisão singular, ao reconhecer a regular configuração da prescrição intercorrente e deferir a tutela provisória de urgência, alinhou-se ao entendimento consolidado por esta Corte e à tese vinculante firmada no IRDR, merecendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, confirmando integralmente a decisão recorrida que deferiu a tutela provisória de urgência em favor de
WAGNER ROSA
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 32.824/2018.

Inaplicável
o disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025